Tribunal: TJDFT
Processo: 0010385-70.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0010385-70.2016.8.07.0003 AGRAVANTES: ESPÓLIO DE DINAH REZENDE FERREIRA, JULIANA REZENDE DA SILVA, SHIRLEY REZENDE DA SILVA, SIMONE REZENDE DA SILVA, CHEILA CRISTINA RESENDE DA SILVA DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: SHIRLEY REZENDE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ESPÓLIO DE DINAH REZENDE FERREIRA E OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Pontuam que a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada e requerem o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026